Tribunal: TJSP
Processo: 1502243-26.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06). Pleito desclassificatório para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhimento. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Condenação

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06). Pleito desclassificatório para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhimento. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base escorreitamente fixada acima do piso (1/6), máxime diante da relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas – a maior parte haxixe, entorpecente com alto potencial psicoativo, capacidade de causar dependência e elevado valor de mercado. Privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 aplicado na origem. Pena reduzida no patamar máximo (2/3). Pleito de abrandamento do regime prisional. Descabimento. Regime inicial semiaberto corretamente estabelecido, sobretudo diante do reconhecimento de circunstância judicial negativa. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo.
Recurso desprovido.